Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706159-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA BS S.A., AGLAUCIO VIANA DE SOUZA, DERLI BORGES DOS SANTOS VIANA DE SOUZA, ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, SIDNEI BORGES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de CONSTRUTORA BS S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema RENAJUD, visando a localização de bens da parte executada passíveis de penhora (ID 113759819 e 114909015). Em suas razões recursais, o exequente alega que o credor pode se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, cabendo a todas as partes colaborar entre si para a razoável duração do processo. Aduz que para obter todos os meios lícitos para sanar o débito é necessário o auxílio do Poder Judiciário porque sem a atuação do Estado não é possível ao exequente conhecer a situação patrimonial dos executados. Ressalta que o sistema RENAJUD foi criado para a localização de bens pertencentes à parte devedora e atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Sustenta que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Destaca que a última pesquisa no RENAJUD foi realizada em 20/09/2019 (ID 45294490 da origem) e que, após o lapso temporal significativo, justifica-se nova pesquisa no sistema. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido porque o feito pode ser extinto ou a suspenso com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC. Argumenta que o efeito suspensivo ativo deve ser concedido porque o pedido está em sintonia com o entendimento adotado no STJ e neste Tribunal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e do efeito ativo para a realização da pesquisa RENAJUD em nome dos agravados e que seja dado prosseguimento ao julgamento independentemente da intimação dos agravados revéis. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular no ID 33086624. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal e/ou efeito suspensivo à decisão agravada. A concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar suspensão da execução, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Além disso, quanto a alegação de possibilidade de extinção do feito, o exequente faz alegação genérica e não comprova que a prescrição intercorrente está próxima de ocorrer. Por fim, não se mostra prudente a concessão da tutela de urgência para a pesquisa no sistema RENAJUD, tendo em vista que, em risco inverso, a antecipação da tutela esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se apenas a CONSTRUTORA BS S.A. para as contrarrazões, nos termos do 346 do CPC, tendo em vista o reconhecimento da revelia dos demais agravados no ID 40184191 da origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora